Tribunal: STF
Processo: Rcl 46056
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.
2. O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado verificar a adequação do estabelecimento.
3. As informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56.
4. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, em favor de Darlan Moura Amaro, com fundamento no art. 103-A da CF, em face de decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 8000062-24.2021.8.06.0001, em trâmite na 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza/CE, que indeferiu pedido de transferência para a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o que, em tese, teria violado autoridade da Súmula Vinculante 56.
    2. O reclamante alega ter progredido para o regime semiaberto, mas que permanece cumprindo pena em regime fechado. Sustenta que, tendo em vista a não transferência por falta de estabelecimento adequado ao cumprimento de regime semiaberto, faz jus à concessão da prisão domiciliar, eletronicamente monitorada. 
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÃO DO CNJ. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 56. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, PELA SUA IMPROCEDÊNCIA.”
    5. É o relatório. Decido.
    6. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    7. A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    8. O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    9. Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a seguinte ementa:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga . Recurso extraordinário provido em parte , apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)
    10. A solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo Juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.
    11. No caso dos autos, consta que o autor cumpre pena em presídio adequado ao seu atual cumprimento de pena, e que o pedido de prisão domiciliar foi negado por ausência de preenchimento dos requisitos para a benesse. Vejam-se, nesse sentido, trechos das informações prestadas pelo órgão reclamado:
    “[...]
    Por meio de decisão (evento 17.1), com esteio na Súmula Vinculante nº 56, e nos parâmetros fixados, com repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS, bem como nos julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará colacionados no decisum, em conformidade com a opinio ministerial, foi INDEFERIDO pedido de prisão domiciliar formulado pelo apenado, tendo em vista que o apenado não demonstrou o preenchimento dos requisitos ou a existência de peculiaridades do caso concreto para a concessão excepcional do benefício. Foi verificado que o apenado está cumprindo sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto em unidade prisional sob jurisdição deste Juízo, sendo-lhe garantido todos os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais, bem como que não é integrante do grupo de risco, conforme Recomendação nº 62/2020, do CNJ. 
    […]
    Foi verificado, ainda, o tipo de crime pelo qual foi condenado (art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal), o tempo de pena (06 anos e 08 meses), o tempo de pena cumprida (10 meses e 12 dias) e o tempo de pena restante (5 anos, 9 nove meses e 18 dias), bem como o tempo de pena para implemento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto (aproximadamente 9 meses).
    […]
    Cumpre esclarecer que, ao contrário do que reclamado, este Juízo da 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, após estudo da execução penal no caso concreto, negou o pedido de prisão domiciliar ao apenado em total obediência às disposições da Súmula Vinculante nº 56, e dos parâmetros fixados, com repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS, que não impõem a concessão do benefício de forma automática em caso de ausência de colônia agrícola ou industrial, mas estabelecem a concessão do benefício aos apenados que satisfaçam os requisitos subjetivos e que estejam mais próximos de satisfazer o requisito objetivo, ou seja, aos sentenciados que estão mais próximos de progredir de regime ou de encerrar a pena, e conferem ao juiz da execução penal o poder de avaliar os estabelecimentos prisionais, a fim de considerá-los aptos ou não a abrigar presos do regime semiaberto.
    Cumpre esclarecer, ainda, que o apenado, atualmente, está cumprindo sua pena privativa de liberdade na Unidade Prisional Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL 4) sob jurisdição deste Juízo, que está apta para receber presos em regime semiaberto, pois tem locais específicos destinados a recebê-los, visto que inexiste colônia agrícola ou industrial nesta Capital e na Região Metropolitana, sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais.
    Ademais, o sistema prisional sob jurisdição deste Juízo apresenta as seguintes características, considerando o novo coronavírus e o disposto no art. 14, da Lei de Execução Penal: a) Possui unidade hospitalar, tipo ambulatório; b) Possui equipe médica de acompanhamento; c) Possui plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde.
    12. Com efeito, não há decisão que tenha negado transferência ao regime mais benéfico por ausência de vagas. Na verdade, o que há é decisão que mantém o apenado em ala adequada ao regime semiaberto, tendo o pedido requerido de prisão domiciliar sido analisado e negado de maneira fundamentada. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator